Tribunal: TJDFT
Processo: 0734158-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DIREITO DO COSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ABATIMENTO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando a ré à devolução em dobro das parcelas cobradas indevidamente e pagas, no montante de R$ 8.627,88 e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
2. O Banco de Brasília – BRB e a empresa Cartão BRB SA apresentaram recurso inominado, regulares e tempestivos. As contrarrazões foram apresentadas.
3. O Banco de Brasília – BRB alegou ser parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que o parcelamento automático da fatura de cartão de crédito e as cobranças indevidas são de responsabilidade da empresa Cartão BRB. No mérito, aduziu que a autora, em abril de 2020, encontrava-se devedora do cartão de crédito e conquanto alegue que tenha efetuado o pagamento da fatura no valor de R$6.907,17, na data de 28/04/2020, não comprovou o efetivo pagamento, conforme lhe competia.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. O BRB Banco de Brasília SA tem legitimidade passiva quando figura como parte no contrato de adesão de aquisição de cartão de crédito. Além disso, compõe o mesmo grupo econômico. Preliminar rejeitada.
5. Consta dos autos que a autora recebeu a fatura do cartão VISA no 4127 **** **** 6035, com vencimento em 11/04/2020, no valor de R$ 6.907,17 (seis mil novecentos e sete reais e dezessete centavos), e que adimpliu integralmente o debito no dia 28/04/2020. Após 12 dias do vencimento, especificamente no dia 23/04/2020, sem sua autorização, as rés realizaram parcelamento indevido do valor integral da fatura da seguinte forma: R$ 1.040,31 a título de entrada e 9 (nove) parcelas no valor de R$ 968,05, acrescidas de encargos.
6. Em que pese o Cartão BRB ter afirmado que a parte autora estava inadimplente desde março de 2020 por ter pago apenas parte do saldo devedor do referido mês, tal alegação configura inovação recursal, pois o fato não foi arguido, tampouco comprovado no momento oportuno, quando da apresentação da contestação e de produção de provas.
7. A Resolução 4.549/17 do Banco Central do Brasil disciplina a questão nos seguintes termos: “Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente”.
8. No caso dos autos, a fatura parcelada venceu em 11/4/2020, contudo foi quitada em 28/4/2020. Portanto, antes do vencimento da fatura subsequente, que venceria em maio. Dessa forma, claramente o parcelamento automático foi irregular.
9. Observa-se que após a quitação da fatura e a comunicação da autora ao banco quanto ao equívoco, as parcelas continuaram a ser lançadas em seu cartão, motivo pelo qual devem ser ressarcidas em dobro. No caso, não há qualquer disposição contratual ou engano justificável hábil a afastar a dobra prevista no art. 42 do Código de Defesa do consumidor, devendo ela ser mantida.
10. O recurso merece ser provido tão somente para incluir nos cálculos os valores já estornados pelo banco à autora, os quais devem ser comprovados em sede de cumprimento de sentença.
11. Quanto aos danos morais, irreparável a sentença que assim concluiu: “(...) tem-se que os descontos indevidos na conta da autora, quando inexistente a dívida, geraram descontrole financeiro nas faturas de cartão de crédito da requerente, causando-lhe angústia superior ao mero dissabor tolerável. Não bastasse, a autora teve de dispor de seu tempo útil, em nítido desvio produtivo, para tentar solucionar o problema por meio dos canais telefônicos da ré em várias oportunidades.”.
12. O valor arbitrado, R$ 3.000,00, é razoável e proporcional, além de observar os requisitos da capacidade econômica das partes, extensão do dano e caráter punitivo-pedagógico da condenação.
13. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido em parte para determinar que dos valores a serem ressarcidos à autora sejam descontados eventuais devoluções comprovadas pelo banco, decorrente do parcelamento indevido da fatura de cartão de crédito do mês 04/2020.

14. Custas pelas rés. Sem honorários porque o recorrente venceu.

15. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.